Tribunal: STJ
Processo: 0000582-91.2016.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889199 - RJ (2025/0098975-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: MARCIA REGINA BRITTO DE CASTRO
ADVOGADOS
: SONIA MARIA DE AQUINO FURTADO - RJ130921
GISELE MARIA LIMA DINIZ RODRIGUES - RJ130923
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso especial não admite reexame de provas,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49882933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 5ad2ab92-f973-4686-b3c5-9d6c13dbb7ab

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49882933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 5ad2ab92-f973-4686-b3c5-9d6c13dbb7ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889199 - RJ (2025/0098975-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: MARCIA REGINA BRITTO DE CASTRO
ADVOGADOS
: SONIA MARIA DE AQUINO FURTADO - RJ130921
GISELE MARIA LIMA DINIZ RODRIGUES - RJ130923
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48514921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:16
Código de Controle do Documento: 51d5c99d-faa8-4746-84bb-120afc5eb155

Tese de julgamento: 1. O recurso especial não admite reexame de provas,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 419-426) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 414-416).
Em suas razões, a parte agravante alega que não busca o reexame de
provas, mas a correta aplicação dos arts. 186 e 927 do CC.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 431).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 414-416):
Cuida-se de Agravo apresentado por JFE 32 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
e
OUTRO à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, assim resumido:
Apelação cível. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória por danos materiais e morais. Contrato particular de
compra e venda de imóvel. Alegação de atraso na entrega da
obra. Sentença de procedência que condenou os réus ao pagamento
de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros a contar da citação
e correção monetária desde a sentença, além do pagamento de
indenização por lucros cessantes no equivalente a R$ 1.500,00 por
mês de atraso, com juros e correção monetária a contar de cada
vencimento mensal. Apelo das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva
afastada. Demandadas que integram o mesmo grupo econômico e que
participam da mesma cadeia de fornecimento. Falha na prestação do
serviço caracterizada. Art. 14 do CDC. Atraso comprovado. Lucros
cessantes presumidos. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Valor fixado na sentença a título de lucros cessantes se revela
razoável e compatível com o valor do imóvel em questão. Juros de
mora que devem incidir a contar da citação. Danos morais
caracterizados e fixados em patamar razoável. Precedentes deste
Tribunal. Recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA48514921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:16
Código de Controle do Documento: 51d5c99d-faa8-4746-84bb-120afc5eb155

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação aos arts. 186 e 927 do CC, no sentido de que o
mero descumprimento contratual atinente ao prazo de entrega de imóvel, por
si só, não configura o dever de compensação por danos morais, trazendo a
seguinte argumentação:
8. Não se trata, aqui, de discutir a existência ou não de
descumprimento do prazo contratual para entrega do imóvel, mas, sim,
de demonstrar que, na presente hipótese, não houve a comprovação
de nenhum dano que pudesse gerar à recorrida direito à indenização
por dano moral.
[...]
14. E ainda que este fosse o caso dos autos – que, de fato, não é por
ausência de conduta ilícita – o acórdão confronta a própria
interpretação imprimida pelo STJ, no sentido de que MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURA DANO
MORAL. Transcrevam-se algumas decisões proferidas por esta
Egrégia Corte:
[...]
15. Sabe-se que a responsabilidade civil pressupõe a presença de
alguns elementos: a) conduta ilícita; b) dano;
c) nexo causal; d) culpa (se subjetiva a responsabilidade civil).
16. Neste processo não ocorreu qualquer ilicitude por parte das
recorrentes, razão pela qual o acórdão, ao manter a condenação ao
pagamento de danos morais, violou frontalmente os artigos 186 e 927
do CC.
17. Tal premissa afasta a responsabilidade civil em qualquer das suas
configurações, incluindo, naturalmente, a reparação por danos
existenciais.
17. Além disso, destaca-se que, segundo entendimento deste Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, na hipótese de atraso na
entrega de unidade imobiliária, NÃO SE PRESUME, configurando-se
apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente
comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito
da personalidade do promitente-comprador.
18. Nesse sentido, transcrevam-se recentes decisões proferidas por
esta Corte que afastaram a condenação por danos morais, ao
enfrentar a questão de indenização por atraso na entrega da unidade:
[...]
Documento eletrônico VDA48514921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:16
Código de Controle do Documento: 51d5c99d-faa8-4746-84bb-120afc5eb155

19. Segue a mesma linha de raciocínio o Egrégio STJ no julgamento
do Ag em REsp no 1.316.887 – RJ, ao afirmar não ser cabível “a
condenação em indenização por danos morais na hipótese em que há
simples atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora,
pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples
inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações
comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade
humana”.
20. Ocorre que o acórdão recorrido não esclareceu ou sequer
demonstrou ter havido circunstância excepcional, além do atraso, que
comprovasse efetivo dano à personalidade da recorrida. E, mesmo
assim, manteve a condenação em compensação por danos morais, o
que é absolutamente contrário ao entendimento firmado por esta
Egrégia Corte, por expressa violação ao art. 186 do CC.
21. Todos os argumentos utilizados pelo acórdão para manter a
condenação das recorrentes não dizem respeito às circunstâncias do
caso, tratando-se de alegações genéricas e possíveis de serem
arguidas em qualquer processo de atraso na entrega do imóvel. Nesse
contexto, é preciso esclarecer que tanto a frustração na legítima
expectativa da adquirente quanto o atraso na entrega do
empreendimento não possuem o condão de gerar danos morais, não
sendo argumentos suficientes para caracterizar violação ao direito da
personalidade (fls. 367/372).
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia
Do cotejo dos autos, verifica-se que a escritura de promessa de
compra e venda firmada entre as partes (cláusula 4.2) previa a entrega
da unidade imobiliária para até o dia
sendo admitida a
31/07/2014
prorrogação do prazo de tolerância por 180 dias (fl. 33 - index 33).
Denota-se da narrativa autoral que o imóvel somente foi efetivamente
entregue em
, conforme consta no Termo de Imissão na
15/01/2016
Posse do Empreendimento (index 88), o que evidencia o atraso.
[...]
Em relação ao dano moral, não há dúvidas de que a conduta da
construtora extrapolou o mero aborrecimento, com a ofensa à
incolumidade psíquica e à dignidade, gerando frustração e angústia
para o consumidor que esperava receber o imóvel adquirido na data
aprazada, sendo devida a compensação a título de dano moral (fls. 358
/361).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa
fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou não dos elementos que
configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que não é possível em Recurso Especial.
Nesse sentido: "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais
Documento eletrônico VDA48514921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:16
Código de Controle do Documento: 51d5c99d-faa8-4746-84bb-120afc5eb155

indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal
Superior" (AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
16/10/2024
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.754.542/CE, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/3/2025
; AgInt no AREsp n. 2.511.934/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.426.291/RJ, relator Ministro
20/6/2024
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/8/2024
2.057.498/TO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.171.225/SC, relator Ministro Marco Buzzi,
30/3/2023
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.966.714/PE, relator
2/12/2022
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no
21/11/2022
AREsp n. 2.031.975/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
de
.
18/8/2022
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu
pela configuração do dano moral.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48514921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/06/2025 10:31:16
Código de Controle do Documento: 51d5c99d-faa8-4746-84bb-120afc5eb155

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.199 / RJ
Número Registro: 2025/0098975-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005829120168190209 202524500950 5829120168190209
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: MARCIA REGINA BRITTO DE CASTRO
ADVOGADOS : SONIA MARIA DE AQUINO FURTADO - RJ130921
GISELE MARIA LIMA DINIZ RODRIGUES - RJ130923
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: MARCIA REGINA BRITTO DE CASTRO
Documento eletrônico VDA49868690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 9e847657-d2c7-409a-8ce2-fe3d693c7e02

ADVOGADOS : SONIA MARIA DE AQUINO FURTADO - RJ130921
GISELE MARIA LIMA DINIZ RODRIGUES - RJ130923
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 9e847657-d2c7-409a-8ce2-fe3d693c7e02